Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-44.2018.8.11.0030
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001562-44.2018.8.11.0030
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PIRAMIDE PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 01.288.695/0001-11 (RECORRIDO), RANULFO LOPES DE ANDRADE - CPF: 024.830.172-15 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (JUIZO RECORRENTE), 54ª CIRETRAN DA COMARCA DE NOBRES (RECORRIDO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, APOS O RELATORA RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
0001562-44.2018.8.11.0030

impetrado por
PIRÂMIDE PALACE HOTEL
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2018, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando a impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel Renault Clio Exp 1016VH, ano fab 2012, ano/modelo 2013, placa KVX 9816, Renavam 00525192336
, e
sobre ele recaem diversas penalidades.

Narrou, ter sido proibida de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2017, tendo o órgão estadual condicionado sua expedição ao recolhimento das multas.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Tal ato torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula nº 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

In casu
, da análise detida dos autos constata-se que
que, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, quando da sua manifestação, procedeu à juntada de extratos de notificação de autuação e de penalidade, a demonstrar que foram realizadas notificações, para exemplificar (Id. 30429453 e Id. 30429454):

Tal fato leva a crer que o autor teve, sim, ciência da multa.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

V O T O S V O G A I S

Pirâmide Palace Hotel Ltda. – ME
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Chefe da Quinquagésima Quarta Circunscrição Regional de Trânsito do Município de Nobres
, consistente em condicionar o licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas.

Eis a parte dispositiva do voto do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator:

[...] Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando condiciona a emissão de licenciamento anual do ano de 2018, ao pagamento das multas de trânsito, sem a dupla notificação.

Ante o exposto, ratifico a sentença nos seus próprios termos. [...].

E esta é da sentença:

Ante o exposto, concedo a ordem, para, confirmar a liminar deferida, à ref. 13, e determinar à impetrada que proceda com o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas indicadas, à fl. 04 – pdf.

Deixo de condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, haja vista o que dispõe o art. 3
º
, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem condenação em honorários advocatícios, eis o que dispõe o art. 25 da Lei n. 12.016/09.

Como a segurança foi concedida, nos termos do artigo 13 da Lei n. 12.016/2009, comunique-se, por meio de ofício, o inteiro teor da sentença a impetrada, devendo o referido ofício ser entregue por meio de correspondência com aviso de recebimento.

Por medida de celeridade e economia processual, servirá a presente sentença, por cópia digitalizada, como ofício, para fins de efetivação da comunicação ora veiculada.

Estando a presente sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (artigo 13, parágrafo 1
º
, da Lei 12.016/2009), oportunamente remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para a sua douta apreciação recursal. [...]. (Id. 30429471, fls. 1/2).

É de se anotar que, além das penalidades administrativas impostas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, no extrato do veículo, consta uma multa aplicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT:

Descrição

Vencimento

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) -000300-E033026374-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%).

24/05/2018

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1001808-87.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de julho de 2020). [sem negrito no original]

[...]
O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa
.
Penalidade aplicada por órgão
federal
não é de competência desta
Justiça Estadual
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1002844-04.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Em relação às demais penalidades, pontuo que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 30428489, fls. 1);
ii
) contrato social e alteração contratual da empresa impetrante (Id. 30428490, fls. 1/7);
iii
) comprovante de inscrição e de situação cadastral (Id. 30428491, fls. 3);
iv
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 30428491, fls. 4);
v
) documentos de arrecadação (Id. 30428492 e Id. 30428493); e
vi
) extrato do veículo de placa KVX 9816 (Id. 30428491, fls. 5).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
; não contém campos específicos, devidamente nominados, relativos à notificação de autuação e à notificação de imposição de penalidade, de modo que não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança são imprescindíveis informações completas e não parciais; não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6
º
, § 1
º
, da Lei n
º
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] o representante da impetrante foi comunicado que a emissão do documento está condicionado ao pagamento de multas de trânsito, lançadas contra o veículo, no total de R$ 1.236,47 (mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Contudo, tal exigência é, data vênia, ilegal e inconstitucional, posto que
a impetrante não foi notificada para responder, querendo, ao processo regular que deveria instaurar-se,
expondo a impetrante à ameaça de haver seu veículo apreendido, por ausência de documento obrigatório.

Assim, está impossibilitada de transitar com seu veículo, pela negativa de emissão do CRV/CLA (Certificado de Registro de Veículos e Certificado de Licenciamento Anual) e este está ilegalmente atrelado ao pagamento das multas de trânsito. Nesse sentido,
cumpre destacar que a impetrante não foi notificada a apresentar defesa e tampouco concorda com as autuações
[...]. (Id. 30402497, fls. 3). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
º
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

De toda sorte, é de se registrar que, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, quando da sua manifestação, procedeu à juntada de extratos de notificação de autuação e de penalidade, a demonstrar que foram realizadas notificações, para exemplificar (Id. 30429453 e Id. 30429454):

Quanto ao recebimento ou não das referidas notificações, anoto que, o endereço que consta na inicial (Id. 30402497, fls. 1) é o mesmo endereço do cadastro do proprietário (Id. 30429454, fls. 6); logo, a alegação de que não foi notificada é insubsistente.

[...]
A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações de penalidade de infração e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às multas discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0029278-47.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 2 de junho de 2020).

[...]
Consoante art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, não é necessária a comprovação da efetiva notificação quanto às penalidades impostas, mas sim sua emissão/expedição via remessa postal ou qualquer outro meio que assegure a ciência quanto à imposição da penalidade
,
dentro do prazo estabelecido em lei.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração opostos nos autos da apelação nº 1002310-46.2018.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 18 de fevereiro de 2020).

Portanto, repise-se, acaso não tivesse acesso a qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele. Ocorre, entretanto, que o exame das questões acerca da alegada ausência de notificação, está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021